Tribunal: TJSP
Processo: 1083614-76.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte de Coisas
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
1. Apelação. Transporte de carga. Demanda de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Incontroverso que nem o motorista nem o veículo poderiam circular em razão de habilitação e licenciamento vencidos. Descumprimento de cláusulas relativas a gerenciamento de risco. Incidência dos arts. 421, caput e inciso II, e 768, do Código Civil. 4. Recurso

Ementa:
1. Apelação. Transporte de carga. Demanda de cobrança de indenização securitária. Sentença de improcedência. 2. Decisão mantida. 3. Incontroverso que nem o motorista nem o veículo poderiam circular em razão de habilitação e licenciamento vencidos. Descumprimento de cláusulas relativas a gerenciamento de risco. Incidência dos arts. 421, caput e inciso II, e 768, do Código Civil. 4. Recurso desprovido.